Tribunal: STF
Processo: ARE 1379287
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. e outro (peça 62), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no ponto objeto de impugnação (peça 51):



    [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELOS RECLAMADOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. O acordão regional foi prolatado em consonância com a Súmula nº 440 do TST, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    Em suas razões recursais, as partes recorrentes alegam contrariedade aos arts. 1º, 5º, II, LIV e LV, 93, IX, 186, 195, caput e § 5º, 196, 197, 198 e 199, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a impossibilidade de impor, ao empregador, o dever de manutenção de plano de saúde a empregado aposentado por invalidez.



    Anoto que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao apelo extremo forte no AI 791.292 QO RG  (Tema n. 339/RG); e não o admitiu quanto às demais questões, à justificativa que a controvérsia tem natureza eminentemente infraconstitucional, por envolver a aplicação dos arts. 475 e 476 da CLT (peça 72).



    Ato contínuo, o recorrente interpôs o correspondente agravo interno (peça 73), o qual restou desprovido pelo Colegiado de Origem (peça 94), e agravo em recurso extraordinário (peça 77), submetido à apreciação desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 77), não impugna especificadamente o único fundamento do ato decisório questionado, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “a ofensa ao texto constitucional é direta’; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes.



    É que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    E mais.



    Divergir do entendimento da Corte Superior Trabalhista quanto ao dever de manutenção do plano de saúde no período de suspensão do contrato de trabalho, em razão de aposentadoria por invalidez, demanda a prévia análise de legislação infraconstitucional, notadamente a Consolidação das Leis do Trabalho, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, além de que reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



     Esse entendimento vem sendo observado em julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina: ARE 1.172.608, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.179.427 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; e ARE 1.274.166 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    Finalmente, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator